Tribunal: STF
Processo: MS 19956
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-21
Data de publicação: 1973-03-21

Ementa:
MILITAR. TRANSFERENCIA PARA A RESERVA REMUNERADA DE OFICIAL
ABRANGIDO PELA COTA COMPULSORIA (ART. 104 DA LEI N. 5774, DE
23/12/1971).
INSTITUIÇÃO DE CRITÉRIO QUE GUARDA HARMONIA COM OS DITAMES DA LEI
MAGNA (ART. 93 E SEU PARAGRAFO 7).
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 104, II, LETRA
D, 2 PRIORIDADE DA LEI N. 5774. SE HOUVE INJUSTIÇA NA FORMAÇÃO DA
LISTA DE ESCOLHA, CUIDA-SE DE QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NO PRINCÍPIO
DE LEGALIDADE, DA ESSENCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DO
"WRIT".